Tribunal: CARF
Processo: 11080.732960/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/12/2013
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por inovação quando a ocorre o enfrentamento dos próprios argumentos da trazidos pela Recorrente quando da apresentação da impugnação.
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75.
"KITS" PARA BEBIDAS. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. POR COMPONENTE.
Os denominados "kits" para produção de bebidas no estabelecimento do comprador, por não serem misturados, não podem ser classificados como uma única preparação sob o código NCM/SH 2106.90.10 "Preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas", devendo ser classificados individualmente, por cada componente.
A classificação de produtos não misturados sob um único código de preparação somente é autorizada quando haja previsão nos textos das posições e das notas de seção e de capítulo ou nas respectivas notas explicativas ou regras gerais do Sistema Harmonizado, o que não ocorre no caso das preparações a que se referem o código NCM/SH 2106.90.10.
Em face da classificação individualizada por componentes do denominado "kit" resta prejudicado o enquadramento no Ex tarifário 01 código NCM/SH 2106.90.10 pleiteado pela contribuinte, o que também não se revelou adequado para nenhuma das partes componentes do "kit", conforme devidamente motivado pela fiscalização.
CRITÉRIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ART. 146 DO CTN. LESÃO NÃO CONFIGURADA.
A ausência de autuações anteriores para reclassificação fiscal dos produtos vendidos pela contribuinte não impede a fiscalização de fazê-lo em momento oportuno em relação a outros fatos geradores, mediante regular procedimento fiscal, com atendimento às normas atinentes à espécie, não havendo que se falar em lesão ao art. 146 do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732960/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.261 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/12/2013
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por inovação quando a
ocorre o enfrentamento dos próprios argumentos da trazidos pela Recorrente
quando da apresentação da impugnação.
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, é a Receita
Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos
federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a
classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito
tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das
suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no
art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75.
"KITS" PARA BEBIDAS. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. POR
COMPONENTE.
Os denominados "kits" para produção de bebidas no estabelecimento do
comprador, por não serem misturados, não podem ser classificados como uma
única preparação sob o código NCM/SH 2106.90.10 "Preparações dos tipos
utilizados para elaboração de bebidas", devendo ser classificados
individualmente, por cada componente.
A classificação de produtos não misturados sob um único código de preparação
somente é autorizada quando haja previsão nos textos das posições e das notas
de seção e de capítulo ou nas respectivas notas explicativas ou regras gerais do
Sistema Harmonizado, o que não ocorre no caso das preparações a que se
referem o código NCM/SH 2106.90.10.
Em face da classificação individualizada por componentes do denominado
"kit" resta prejudicado o enquadramento no Ex tarifário 01 código NCM/SH
2106.90.10 pleiteado pela contribuinte, o que também não se revelou adequado
para nenhuma das partes componentes do "kit", conforme devidamente
motivado pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732960/2014-10
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

CRITÉRIO
JURÍDICO.
ALTERAÇÃO.
PROCEDIMENTO
FISCAL
ANTERIOR. ART. 146 DO CTN. LESÃO NÃO CONFIGURADA.
A ausência de autuações anteriores para reclassificação fiscal dos produtos
vendidos pela contribuinte não impede a fiscalização de fazê-lo em momento
oportuno em relação a outros fatos geradores, mediante regular procedimento
fiscal, com atendimento às normas atinentes à espécie, não havendo que se falar
em lesão ao art. 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, por negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava
provimento para reverter a multa referente ao erro na classificação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 487/489,
relativo à multa prevista no art. 597 do Decreto n. 7.212, de 2010, regulamentador da
cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, no montante de R$ 43,80, correspondente à dupla aplicação da
multa no valor de R$ 21,90, na precitada prevista, posto que supostamente constatadas
duas infrações, quais sejam, “Utilização indevida da isenção prevista no artigo 82,
inciso III, do RIPI/2002, e no art. 95, inciso III, do RIPI/2010” e “Erro na classificação
fiscal utilizada”.
Consigna a autoridade fazendária no termo de verificação fiscal (fls. 321/360):
1) Recofarma industrializa produtos destinados à fabricação de bebidas não
alcoólicas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI). Tais produtos são
constituídos de até seis componentes, sendo que cada componente saiu do
estabelecimento industrial em embalagem individual.
2) Nas notas fiscais de saída emitidas até março de 2009, em geral Recofarma
identificou estes produtos como “concentrados contendo kits”, formados por
“partes”.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

2.1 – A partir de abril de 2009, mês em que o estabelecimento passou a emitir notas
fiscais eletrônicas, em geral os produtos passaram a ser identificados somente como
“concentrados” da marca da bebida a que se destinam.
3) A fiscalizada não destacou o IPI nas notas fiscais de saída, por entender que os
produtos estariam isentos do IPI com base no artigo 69, inciso II, e artigo 82, inciso
III, do RIPI/2002 - Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
instituído pelo Decreto no 4.544, de 26/12/2002, ou no artigo 81, inciso II, e artigo 95,
inciso III, do RIPI/2010 – Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
instituído pelo Decreto no 7.212, de 15/06/2010.
3.1 – Entre abril de 2009 e fevereiro de 2013 a empresa não consignou nas notas
fiscais informações sobre a existência de isenção do IPI para seus produtos, e entre
março e dezembro de 2013 a empresa passou a citar isenção do IPI para seus
produtos com base no Decreto no 2.637/98, Regulamento do IPI já revogado.
(...)
4) A fiscalizada entende que os kits para bebidas se classificam no Ex 01 do código
2106.90.10 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), próprio para “Preparações
compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para
elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10
partes da bebida para cada parte do concentrado”.
5.1 – Observe-se que as fábricas de bebidas do Sistema Coca-Cola chamam de
“concentrado” as matérias-primas e os produtos intermediários do concentrado
como se fosse o próprio concentrado. Como será demonstrado neste relatório, o
emprego desse termo é tecnicamente incorreto, e seu uso reflete apenas a prática
comercial das empresas.
6) Em diligências e fiscalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil em
fabricantes de bebidas do Sistema Coca-Cola, constatou-se que estes aplicam a
alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10 sobre os valores dos kits
adquiridos de Recofarma, escriturando o resultado no livro Registro de Apuração do
IPI como crédito do imposto. Em outras palavras, os fabricantes de bebidas creditam-
se do valor referente ao IPI incidente sobre os kits como se o imposto fosse devido na
origem.
7) Embora normalmente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem adquiridos sem pagamento de IPI não propiciem o aproveitamento desse
imposto, existem casos excepcionais previstos em lei em que há direito ao crédito,
como aquele previsto no artigo 237 do RIPI/2010 (artigo 175 do RIPI/2002):
(...)
7.1 - Assim, tratando-se de bens fabricados por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, há na legislação do IPI uma espécie de incentivo
na forma de créditos somente quando os produtos fazem jus à isenção do artigo 95,
inciso III, do RIPI/2010 (artigo 82, inciso III, do RIPI/2002).
7.2 - Os bens que tenham saído da fábrica com a isenção do artigo 81, inciso II, do
RIPI/2010 (artigo 69, inciso II, do RIPI/2002) não dão direito a crédito, por falta de
previsão legal.
8) O direito à isenção prevista no artigo 82, inciso III, do RIPI/2002, e no artigo 95,
inciso III, do RIPI/2010 é condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos:
a) Que o produto seja elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

b) Que o estabelecimento seja localizado na Amazônia Ocidental.
c) Que os projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
Suframa.
d) Que o produto não seja o fumo do Capítulo 24 nem as bebidas alcoólicas, das
posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o
Ex 01) da TIPI.
(...)
9) Conforme exposto a seguir, verificou-se que a condição prevista na letra “a”,
acima, foi atendida somente na elaboração dos kits para guaraná, em que é utilizado
o extrato da semente de guaraná.
9.1 – Nas saídas dos demais kits para bebidas, Recofarma não poderia ter utilizado a
citada isenção, em função de não ocorrer a utilização, em seu processo de
industrialização, de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, requisito essencial previsto nos Regulamentos do IPI e no art. 6o do DL n°
1435/75.
(...)
12) As respostas apresentadas pela empresa no curso da fiscalização mostram que
Recofarma entende que a cana-de-açúcar seria a matéria-prima regional que
justificaria a isenção para seus produtos (exceto no caso dos kits para guaraná).
13) Cana-de-açúcar é a matéria vegetal de onde se extrai a sacarose. Evidentemente,
não se pode dizer que os produtos foram elaborados com cana-de-açúcar, como se
esta planta fosse “matéria-prima agrícola e extrativa vegetal”.
14) A sacarose (açúcar) pode, dependendo do processo de industrialização sob
análise, ser chamada de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal.
15) Entretanto, conforme será detalhado nos itens 16 até 18 a seguir, o açúcar não é
matéria-prima no processo de industrialização da fiscalizada, pois “matérias-primas"
são aqueles bens que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a
mercadoria industrializada.
15.1 - O entendimento acima exposto foi confirmado no voto do exmo. Sr. Ministro
Humberto Martins no REsp no 1263722 SC 2011/0154584-0 (STJ), publicado em
02/05/2012, em parte transcrito a seguir:
“Ementa: TRIBUTÁRIO. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
CONCEITO. CRÉDITO DE IPI. INSUMOS PARA EFEITO DE CREDITAMENTO.
INCORPORAÇÃO À MERCADORIA INDUSTRIALIZADA. 1. O STJ já firmou
entendimento no sentido de que o conceito de"matérias-primas" ou "produtos
intermediários" para efeito da legislação de IPI são aqueles que se incorporam no
processo de transformação do qual resulta a mercadoria industrializada. [...]” (grifo
nosso)
15.2 – Ressalte-se que a legislação tributária não permite que se amplie a definição
de palavras para fins de gozo de isenção.
16) Ao examinar um processo produtivo são facilmente identificáveis as matérias-
primas que não sofreram qualquer transformação química. Por exemplo, a chapa de
aço pode ser cortada, moldada em prensas hidráulicas, soldada, aparafusada,
rebitada, pintada, etc., mas continua perfeitamente identificável no produto.
16.1 - Já naqueles casos em que a matéria-prima ao “incorporar-se” ao produto que
está sendo industrializado sofre uma transformação química é evidente que ela não
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

pode ser encontrada nesse produto no seu estado original. Ela será encontrada no
produto por aquilo em que ela se transformou. A transformação referida na ementa
acima transcrita é a que ocorreu nesse processo produtivo (e não nos processos
produtivos anteriores ou posteriores).
16.2 - Por exemplo, a sacarose por meio de transformações físico-químicas dá origem
ao corante caramelo. Examinando o corante caramelo não encontraremos sacarose
porque ela foi “incorporada” ao produto resultando uma complexa mistura de
compostos químicos. Dito de outra maneira, no produto corante caramelo não há
mais sacarose, mas o resultado daquilo em que ela se transformou. Examinando esse
processo produtivo verifica-se que entra sacarose e sai corante caramelo. Entra
matéria-prima e sai produto.
(...)
17.3 - Aquilo que foi demonstrado para o corante caramelo vale igualmente para o
ácido cítrico e para o álcool (com as ressalvas a serem colocadas no itens 24 e 25
deste Relatório).
18) Face ao exposto, fica claro que os insumos utilizados por Recofarma são corante
caramelo, álcool e ácido cítrico (além do guaraná), e não açúcar ou cana-de-açúcar.
19) Corante caramelo, álcool e ácido cítrico não geram direito à isenção prevista no
artigo 82, inciso III, do RIPI/2002, e no artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, pois para
se chamar um bem de “extrativo vegetal” ele tem que ser resultado de processo de
extração de um vegetal. Não existe corante nem álcool nem ácido cítrico na cana-de-
açúcar, o que existe é sacarose.
(...)
19.3 - No caso da fabricação dos kits sabor guaraná, o extrato vegetal regional
efetivamente entra no processo produtivo da fiscalizada. Assim, esta fiscalização
entende que os kits para guaraná fazem jus à isenção do artigo 82, inciso III, do
RIPI/2002, e artigo 95, inciso III, do RIPI/2010.
(...)
21) A Lei prevê o direito à isenção para produto que seja “elaborado com matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional”. Não é admissível se
ampliar o alcance do texto legal, aceitando-se o direito à isenção para, por exemplo,
“produto elaborado com matéria-prima que contenha extrato vegetal”, ou “produto
elaborado com matéria-prima elaborada com extrato vegetal”.
21.1 - Caso se considerasse que a legislação permite que o extrato vegetal seja
utilizado em etapas anteriores da cadeia produtiva, o alcance da isenção seria
ampliado para uma vasta gama de produtos. Até um equipamento fabricado em
Manaus que usasse motor onde fosse aplicado óleo lubrificante que contivesse extrato
vegetal regional poderia fazer jus à isenção prevista no art. 95 do RIPI/2010.
(...)
24) Apesar dos fatos expostos anteriormente neste Relatório deixarem claramente
caracterizada a falta de direito à isenção prevista no art. 6o do DL n° 1435/1975 para
todos os kits fabricados por Recofarma, exceto os de sabor guaraná, cabem algumas
observações adicionais sobre os kits para fabricação de refrigerantes das marcas
Sprite, Aquarius e Fanta, e kits para néctares, refrescos e repositores. Nestes kits, não
é empregado corante caramelo no processo produtivo, sendo utilizado álcool neutro e
ácido cítrico.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

(...)
25.1 - Conforme definido no Decreto no 6.871/2009, que regula a produção e
fiscalização de bebidas, o álcool neutro é um aditivo no processo produtivo da
fiscalizada, e não uma matéria-prima:
Art. 2o Para os fins deste Regulamento, considera-se:
[...]
IV - matéria-prima: todo produto ou substância de origem vegetal, animal ou mineral
que, para ser utilizado na composição da bebida, necessita de tratamento e
transformação, em conjunto ou separadamente;
[...]
VII - aditivo: qualquer ingrediente adicionado intencionalmente à bebida, sem
propósito de nutrir, com o objetivo de conservar ou modificar as características
físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a produção, elaboração,
padronização,
engarrafamento,
envasamento,
armazenagem,
transporte
ou
manipulação;
Tomando como exemplo o refrigerante sabor Sprite, o álcool entra na formulação da
“parte 2” como um solvente químico dos flavorizantes. Sua única função nessa
formulação é alterar as características físico-químicas do meio em que é adicionado,
o que o caracteriza como um aditivo. A exígua quantidade utilizada no processo
produtivo complementa essa assertiva.
Por se tratar de um aditivo, o álcool não é citado nos rótulos das bebidas
comercializadas pelos fabricantes do Sistema Coca-Cola (se fosse matéria-prima, a
identificação do álcool deveria, obrigatoriamente, constar no rótulo das bebidas, por
força do art. 10 do Decreto no 6.871/2009).
(...)
Tanto a Lei no 4.153/1962 quanto os Regulamentos do IPI mais recentes (estes de
forma indireta, empregando a expressão “aqueles que”) incluíram os artigos e
produtos secundários entre aqueles que geram crédito básico, mas em momento
algum os trata como iguais a matérias-primas. A legislação apenas iguala os efeitos
dessa inclusão. Se pensarmos de forma diferente dessa, teremos obrigatoriamente de
chegar à conclusão que não há diferença entre MP, PI, ME e outros insumos, o que
seria um completo absurdo.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência pacificada, inclusive no STJ, de que
matéria-prima deve ser, para efeito da legislação de IPI, incorporada ao produto
final no processo de transformação do qual resulta a mercadoria industrializada.
(...)
No caso da isenção do Decreto-lei no 1.435/1975, o legislador grafou explicitamente
matérias-primas. Foram excluídos, portanto, os produtos intermediários e material de
embalagem. Com muito mais razão, ficaram excluídos os “artigos e materiais
secundários”, ou demais insumos como preferem alguns.
(...)
Matérias-primas devem se caracterizar como base dos produtos com elas fabricado.
Não é o caso do álcool no processo produtivo de Recofarma, em que é utilizada uma
pequeníssima quantidade deste aditivo (conforme a Nota 3 do Capítulo 22 da TIPI,
refrigerantes não podem conter teor alcoólico, em volume, superior a 0,5% vol.), que
funciona como agente de emulsificação de algumas substâncias odoríferas.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

(...)
25.4 - Portanto, sob qualquer ângulo que se visualize a isenção do Decreto-lei no
1.435/1975, o álcool não pode ser considerado como matéria-prima dos kits
comercializados por Recofarma: seja de acordo com o Decreto no 6.871/2009, que
regula a produção e fiscalização de bebidas, seja de acordo com os Regulamentos do
IPI, ao tratarem dos créditos do imposto, seja de acordo com os dicionários da língua
portuguesa.
25.5 - Reitere-se que, por se tratar de um benefício fiscal, o conceito de matéria-
prima não pode ser alargado, pois, conforme estabelece o art. 111 do CTN,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
25.6 - Assim, além de não ser um bem extrativo vegetal, o álcool neutro também não é
uma matéria-prima no processo produtivo de Recofarma.
26) O ácido cítrico, por sua vez, além de não ser um bem extrativo vegetal, também
não é de produção regional.
26.1 - Tal produto é fabricado e fornecido para Recofarma por uma empresa
localizada no Estado de São Paulo, como esclareceu Recofarma na declaração
apresentada em resposta a Termo de 29/08/2014:
(...)
26.2 - A alegação de que o fornecedor paulista utiliza açúcar produzido na Amazônia
é irrelevante. A Lei prevê o direito à isenção para produto que seja “elaborado com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional”. Não é
admissível se ampliar o alcance do texto legal, aceitando-se o direito à isenção para
mercadoria elaborada com matéria-prima produzida em São Paulo, mesmo que tal
matéria-prima contenha extrato vegetal produzido na Amazônia. Em relação a este
ponto, cabe repetir o que se colocou no item 23 deste Relatório: é irrelevante analisar
se a empresa que pagou pelo açúcar foi Recofarma ou Tate & Lile, pois a isenção do
IPI prevista no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/1975 é objetiva.
(...)
29.1 - Como se observa da leitura de seu texto, em nenhum momento o art 6o do
Decreto-lei no 1.435/75 dá a entender que a isenção se aplica automaticamente em
relação a todos os produtos cujos projetos tenham sido aprovados pela SUFRAMA.
30) Não se discute aqui que é da SUFRAMA a competência exclusiva para aprovar
projetos de empresas que objetivam usufruir dos benefícios fiscais previstos no art. 6o
do DL 1.435/1975, e que a existência do projeto aprovado pela SUFRAMA é um dos
requisitos para o gozo da isenção em si.
(...)
35) Conforme exposto anteriormente, não há que se falar em conflito entre a
SUFRAMA e a Receita Federal. A autarquia, exercendo sua competência, aprovou o
projeto de Recofarma, que reconhecidamente permanece válido para fins de
atendimento a um dos requisitos previstos no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75. O
Fisco, exercendo sua competência, analisou a legitimidade da utilização da isenção, e
constatou que não foi atendida a exigência de emprego de matéria-prima extrativa
vegetal de produção regional em cada produto, exceto nos kits para guaraná.
(...)
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

38) Seguindo a lógica defendida por esta fiscalização nos itens anteriores, a 4a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, na Apelação Cível n°
94.01.36750-7/AM emitiu Acórdão em que decidiu:
TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS. ZONA FRANCA DE MANAUS. DL 288/67.
DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PELA SUFRAMA.
1 - Aprovação, pela SUFRAMA, do projeto de fabricação de produto na Zona Franca
de Manaus, não tem o condão de definir se a empresa encontra-se ou não alcançada
pelos benefícios fiscais decorrentes do DL 288/67.
2 - A isenção decorre de lei, cabendo à sua configuração o reconhecimento da
adequabilidade da situação do fabricante à norma, independentemente da aprovação
administrativa a respeito, limitando-se tal posicionamento administrativo à
aprovação do projeto de fabricação.
(...)
44.1 - Recofarma alega que as diferentes partes de seus produtos consistem em uma
mercadoria única para fins de classificação fiscal, e que tal mercadoria se enquadra
nos textos "preparações para elaboração de bebidas" (NCM 2106.90.10) e
“Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de
diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado” (Ex 1 da
NCM 2106.90.10).
(...)
46) Assim, de acordo com o entendimento da fiscalizada, um conjunto de diferentes
ingredientes comercializados em embalagens individuais devem ser enquadrados em
código de classificação próprio para uma “preparação composta”.
(...)
48) Portanto, os termos “preparações”, citados nos Ex 01 e Ex 02 devem ser
entendidos como produtos prontos para uso, cuja origem advém de um processo de
preparo. Os insumos empregados devem sofrer algum tipo de processamento, de
transformação, podendo ser uma simples mistura de ingredientes ou complementada
com algo mais elaborado como cozimento, por exemplo.
49) Não é o caso dos “kits” comercializados pela fiscalizada, cujos componentes são
misturados somente durante o processo de elaboração da bebida final. Se cada
componente está em sua embalagem individual, não há que se falar em mercadoria
pronta para uso.
(...)
50.3 - Da mesma forma que no exemplo acima, os textos dos Ex 01 e Ex 02 do código
2106.90.10 tratam de “preparações compostas” constituídas por uma mistura de
diversas substâncias, as quais por diluição deveriam produzir o refrigerante. Não é o
caso do “concentrado” vendido por Recofarma, pois este é um conjunto de
ingredientes, cada uma na sua embalagem individual, que não estão misturados e não
estão prontos para uso.
(...)
56) Inicialmente, note-se que os kits vendidos pela Recofarma, que a empresa declara
formarem “um conjunto comercialmente indivisível”, para fins de classificação fiscal
jamais poderiam ser enquadrados como uma mercadoria única chamada de
“concentrado”. A empresa pode comercializar seus produtos da forma que
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

considerar mais conveniente e dar a eles os nomes que julgar adequado. O que ela
não pode fazer é exigir que a legislação se dobre as suas conveniências. Não encontra
guarida na legislação regente da matéria a ficção de que cada componente dos kits
“não se constitui isoladamente em uma mercadoria”, como alega a fiscalizada.
Assim, não há que se falar em “descaracterização” de algo que, para efeitos fiscais,
nunca ficou caracterizado.
56.1 - Não existe no mundo um bem que não possa ser individualmente classificado
no Sistema Harmonizado. As “partes” comercializadas por Recofarma possuem
classificações próprias, que serão identificadas nos Anexos 2 e 3 deste Relatório.
56.2 - O alegado fato de que a finalidade do produto ficaria descaracterizada caso ele
fosse comercializado em partes é irrelevante para definição de sua classificação
fiscal. Para definição do enquadramento na NCM, o que deve ser analisado são as
características dos produtos. Conforme já mencionado, não cabe analisar qual a
futura utilização de cada mercadoria comercializada (ou sua “realidade econômica e
mercadológica”).
56.2.1 - Por exemplo, no caso de uma mesma caixa de preparação à base de
edulcorantes, o produto deve ser enquadrado no mesmo código de classificação, seja
quando vendido para engarrafadores de refrigerantes, seja quando vendido como
adoçante para fabricantes de outro produto da indústria alimentícia.
(...)
58.1 - No Brasil, os contribuintes podem formalizar consultas sobre classificação
fiscal de mercadorias para a Receita Federal do Brasil, procedimento regulado por
meio da Instrução Normativa RFB no 740, de 02/05/2007. As consultas feitas em
acordo com o citado normativo vinculam a Administração e o consulente, e como são
publicadas no Diário Oficial da União esclarecem os contribuintes acerca do
entendimento da RFB sobre a matéria consultada.
58.2 - Nos Estados Unidos a formalização de consultas sobre essa matéria é feita
pelos contribuintes por meio de carta dirigida ao Customs and Border Protection –
CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras), cuja competência legal é conferida pela
Parte 177 do Título 19 do Code of Federal Regulations – CFR (numa comparação
com a legislação brasileira, seria equivalente ao nosso Regulamento Aduaneiro).
(...)
58.3 - No Anexo 4 a este Relatório, é transcrita no idioma original, e posteriormente
traduzida por tradutor juramentado, uma dessas “ruling letters” que trata da
classificação fiscal de “kits de alimentos” a serem importados com a marca Griddle
StackerTM, e que segundo informou o interessado, consistem em diferentes
componentes de alimentos que são agrupados em formato de “kit”. Essa carta
decisória foi respondida pelo Sr. Robert B. Swierupski, Diretor do National
Commodity Specialist Division de Nova Iorque à época da consulta. O documento
está disponível no seguinte endereço da internet: http://www.faqs.org/rulings/rulings2006NYR03167.html
58.4 - O importador do produto objeto do Anexo 4 a este Relatório informou que cada
caixa de transporte contém o número exato de panquecas, hambúrgueres de salsicha
e/ou hambúrgueres de ovo para fazer doze sanduíches. Além disso, cada caixa contém
12 embalagens para sanduíche e etiquetas para embalar e etiquetar os sanduíches
prontos. Como o destinatário destes “kits” faria sua montagem como sanduíches e
venderia aos consumidores como produto pronto, o importador afirmou que os kits
deveriam ser classificados como integralidades, ou "preparações alimentícias".
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

58.5 - Em sua resposta, a Alfândega dos Estados Unidos concluiu que os diversos
componentes dos kits de sanduíche Griddle StackerTM são classificáveis
separadamente.
59) As características do produto citado no item anterior, no que se refere a regras de
classificação fiscal, é muito semelhante a dos kits vendidos por Recofarma.
59.1 - Os sanduíches não poderiam ser importados já montados, pois se tornariam
impróprios para consumo. Por questões de natureza físico-química, é necessário que
eles sejam importados como ingredientes embalados individualmente. A intenção
explicita do interessado era a mesma de Recofarma: classificar os componentes dos
sanduíches como se fossem os sanduíches já prontos.
59.2 - Pode-se dizer, porém, que a pretensão da fiscalizada é ainda mais descabida
que a do importador. No caso do produto objeto do Anexo 4 a este Relatório, o
destinatário dos kits realmente transforma seus componentes na preparação
alimentícia (sanduíche) cuja classificação fiscal o importador pretendia utilizar. No
caso de Recofarma, os engarrafadores do Sistema Coca-Cola não transformam seus
componentes em preparações compostas do Ex 1 da NCM 2106.90.10. No momento
em que o engarrafador efetua a mistura dos diversos componentes dos kits fornecidos
por Recofarma, ele adiciona água, formando o Preparado Líquido ou Concentrado
Líquido para refrigerante, produto cuja classificação fiscal é o código NCM
2106.90.10 Ex 02, pois tem capacidade de diluição de 6,4 vezes. Assim, nunca chega
a existir o concentrado que se classifica no código NCM 2106.9010 Ex 01.
(...)
64) Conforme exposto nos itens 68 até 75 deste Relatório, foi realizada análise
pericial em kits para refrigerantes comercializados por Recofarma. Com base nos
dados constantes dos Laudos Técnicos, esta fiscalização determinou a classificação
fiscal dos componentes dos kits analisados. Pelos motivos expostos no Anexo 2 a este
Relatório, concluiu-se que os componentes destes kits se enquadram nos códigos
NCM relacionados na tabela a seguir:

Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

65) A classificação fiscal dos componentes dos kits para fabricação de outras bebidas
que não foram objeto de análise pericial é tratada no Anexo 3 a este Relatório.
66) Esta fiscalização constatou que os componentes de valor mais significativo dos
kits para fabricação de bebidas se classificam no código NCM 2106.90.10
(“Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”), cuja alíquota do IPI é
zero. Tais partes não se classificam no Ex 01 do subitem 2106.90.10, pois o extrato
concentrado, por ser uma preparação composta, deve conter o extrato vegetal de sua
origem e todos os demais aditivos necessários, a fim de apresentar, quando diluído, as
mesmas características de identidade presentes na bebida elaborada a partir dele.
(...)
78) Conforme exposto neste Relatório, no curso de fiscalização relativa ao IPI
realizada em Recofarma, constatou-se a ocorrência das seguintes infrações:
78.1 - Utilização indevida da isenção prevista no artigo 82, inciso III, do RIPI/2002, e
no artigo 95, inciso III, do RIPI/2010.
78.2 - Erro na classificação fiscal utilizada.
79) Entretanto, esta fiscalização não constatou irregularidades que impedissem o
contribuinte de dar saída aos componentes dos kits com a utilização da isenção
prevista no artigo 69, inciso II, do RIPI/2002, e no artigo 81, inciso II, do RIPI/2010.
80) Não havendo IPI a lançar na fiscalizada, foi lavrado Auto de Infração para
cobrança apenas da multa básica prevista no artigo 597 do RIPI/2010, observando-se
que, como foram apuradas duas infrações distintas, tal multa foi cobrada duas vezes.
Inconformada, em 20 de janeiro de 2015, apresenta a interessada impugnação (fls.
497/525), por meio da qual, em síntese, assevera, quanto à classificação tarifária do
concentrado, que as alegações alinhadas pelas autoridades fiscais não guardariam
pertinência. Ordinariamente, os produtos industrializados seriam compostos por
diferentes insumos, o que não lhes impediria a caracterização como um produto
individualizado, sujeito à classificação própria.
Tendenciosa e divorciada da realidade, assim, interpretação no sentido de que o fato de
os componentes formadores do kit constituírem elementos individualizados classificáveis
de per si em específicos códigos da TIPI, ensejaria a descaracterização do produto como
concentrado ou preparação composta, mercadoria única produzida e vendida pela
autuada aos fabricantes do produto Coca-Cola.
As diferentes partes de cada kit, assim, seriam dosadas, quantitativa e qualitativamente,
destinando-se, conjuntamente, à obtenção individualizada de cada bebida da marca
Coca-Cola. Ou seja, cada conjunto seria utilizado para a fabricação de determinada
quantidade de bebida, cujo rótulo evidenciaria o fim a que se destina. As partes apenas
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

não seguiriam previamente misturadas por uma questão de preservação químico-
biológica e bactericida.
Aduz que não haveria mínima semelhança entre o concentrado vendido por ela e os
sanduíches trazidos à colação pelas autoridades fiscais. Neste caso, nada impediria que
o preparador final do sanduíche acrescentasse, por exemplo, um pouco mais de
maionese, afim de melhor agradar ao público local. Já no caso do concentrado, a
descaracterização do produto constituiria criminosa contrafação de um produto da
marca, cujo controle sanitário se faz com base nas suas específicas propriedades.
Acrescenta que os concentrados para a fabricação de bebidas não-alcoólicas,
classificados na NCM 21.06.90.10 – Ex 01, representariam preparações unitárias e
prontas para utilização, devidamente rotuladas, vendidas pela autuada aos fabricantes
do chamado sistema Coca-Cola, conforme art. 327 do Decreto n. 7.212, de 2010 (RIPI).
Tal permitiria a sua perfeita individuação e reconhecimento.
Improcedente também argumento apresentado pelas autoridades fiscais no sentido de
que a apresentação do produto e correspondente classificação refletiriam somente a
prática comercial das empresas. Não obstante, a realidade fática deveria ser sempre
levada em consideração quando das regras tributárias e respectiva cobrança de tributos.
Prova cabal seria o laudo pericial fornecido pelo laboratório Falcão Bauer, em vista de
solicitação da Receita Federal do Brasil. Coletadas amostras de concentrados diversos
de diferentes bebidas, referido laboratório teria emitido laudo acerca de cada um dos
concentrados coletados, relacionando-os à bebida final e demonstrando, assim, a
natureza individualizada e única desses concentrados, que formariam, cada um deles,
preparação destinada a uma específica operação de industrialização.
Destaca a explícita referência feita aos concentrados por ela produzidos na Nota
Explicativa (NE) XI à Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI – SH)
n. 3, para concluir que precitada nota evidenciaria que os concentrados seriam
mercadorias e, em conseqüência, unidades sujeitas à classificação fiscal, com a
particularidade de serem constituídas por diferentes componentes acondicionados
separadamente. As autoridades fiscais, portanto, teriam tratado como mercadorias o que
a RGI consideraria componentes de uma mercadoria.
E se a RGI n. 3 não se aplica às mercadorias produzidas pela autuada, a única
interpretação possível a considerar o concentrado como unitária mercadoria seria tê-lo
como já constituindo mistura formada pelos seus componentes. A interpretação
conduziria à NE X a RGI n. 2, cuja parte final disporia que “Os produtos misturados que
constituam preparações mencionadas como tais, numa Nota de Seção ou de Capítulo ou
nos dizeres de uma posição, devem classificar-se por aplicação da Regra 1”.
Aplicar a RGI n. 1, defende, significaria enquadrar a mercadoria na posição 21.06 e,
sucessivamente, no código 2106.90.10 – Ex 01. A corroborar as conclusões da autuada,
restariam anexados o laudo CETEA A130-1/13 e o relatório CETEA 24-2/14.
Sobre a resposta dada por autoridade fazendária americana a consulta acerca de partes
de um sanduíche formulada por terceiros, enfatiza a falta de pertinência ao caso sob
exame, pois, além de não se aplicar às práticas brasileiras, referida consulta responderia
à hipótese diversa daquela objeto do presente. É que a utilização das partes de um
sanduíche poderia ser alterada sem riscos de natureza contratual ou sanitária, o que não
seria o caso dos concentrados produzidos pela autuada.
A negativa da participação da interessada na realização da perícia levada a efeito no
âmbito do laboratório Falcão Bauer, ainda segundo a impugnante, constituiria
desrespeito ao devido processo legal e cerceamento do direito à defesa, razão pela qual
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

não poderia ser considerada válida qualquer conclusão contrária aos interesses da
contribuinte, consoante art. 18, §1o, do Decreto n. 70.235, de 1972.
Não obstante convocação da perita indicada pela autuada no sentido de
acompanhamento da supramencionada diligência, quando, na data aprazada,
comparecera ao laboratório, na companhia de representante da empresa e respectiva
advogada, teria sido surpreendida pelo que segue: não teria sido permitida a presença
da representante da empresa à reunião, tão apenas da advogada, após tergiversação;
presentes à reunião a perita indicada pela contribuinte, a advogada, a autoridade fiscal,
o representante do laboratório e uma perita deste, ter-se-ia informado que a perícia já
fora realizada, mas o laudo correspondente não poderia ser exibido à perita da autuada,
a exemplo das conclusões a que se chegara no laudo e os equipamentos utilizados na
realização da perícia; ter-se-ia negado também visita ao laboratório.
Impor-se-ia, em conseguinte, a realização de nova coleta de amostras e subseqüente
perícia, o que a impugnante requer, ocasião em que indica a perita, ao mesmo tempo em
que protesta pela apresentação de quesitos específicos quando do deferimento da mesma.
Tais concentrados seriam fabricados em Manaus, e classificados na posição censurada
desde 1990. Antes, seriam fabricados no Rio de Janeiro, sob a mesma classificação, sem
que jamais houvesse sido contestada no curso de inúmeras fiscalizações, o que ocorreria
agora em vista da deliberada intenção de frustrar o benefício fiscal previsto no art. 6o do
Decreto-Lei n. 1453, de 1975.
Reafirma a determinação constitucional no sentido da não-cumulatividade do IPI,
possibilitando, em sua opinião, o creditamento em face da aquisição de insumo isento,
posto que, caso contrário, a prática anularia a isenção, passando o adquirente a arcar
com a totalidade do tributo, o que feriria referido princípio. A matéria teria sido
submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio do RE 582.891, onde aguarda
julgamento após o reconhecimento da repercussão geral, o que, conforme a impugnante,
deveria ensejar a suspensão do presente julgamento, em obediência à lei e ao princípio
da equidade.
A interessada, consoante reconhecido pelas autoridades fiscais, seria estabelecida na
Amazônia Ocidental e teria projeto aprovado pela Suframa, duas das condições
estabelecidas pelo art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975. Os mencionados
representantes da Fazenda, contudo, entenderiam que, excetuados os guaranás, não
seria diretamente utilizada, nos produtos em questão, matéria-prima agrícola regional.
Com fundamento do art. 2o do Decreto n. 6.871, de 2009, regulamentador da Lei n.
8.918, de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção,
a produção e a fiscalização de bebidas, sustenta que os ingredientes com que seriam
elaboradas as bebidas compreenderiam todas as substâncias utilizadas em seu processo
industrial, inclusive os aditivos. Na sua forma original ou modificada, todas estariam
presentes no produto final.
A cana-de-açucar seria matéria-prima que, transformada no produto intermediário
sacarose, incorporar-se-ia ao caramelo, o qual, por sua vez, seria empregado, ainda
como produto intermediário, na industrialização da quase totalidade dos concentrados
das bebidas em referência. O álcool e o ácido cítrico seriam igualmente decorrentes da
industrialização da cana-de-açúcar, e, nesta qualidade, integrantes de diversos dos
produtos.
Indubitável, assim, a presença da matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção
regional cana de açúcar como um dos ingredientes dos concentrados fabricados,
fornecida pela Agropecuária Jayoro Ltda, situada em Presidente Figueiredo, a quem
seria encomendada a industrialização da sacarose posteriormente enviada para
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

industrialização pela empresa DD Willamson, dela recebendo o caramelo utilizado no
produto final. O descrito não teria sido contestado.
O que ocorreria seria que as autoridades fiscais confundiriam os conceitos de matéria-
prima e produtos intermediários, classificando erroneamente qualquer insumo, ainda
que fruto de transformação industrial, como se matéria-prima fosse. Destarte, o benefício
presente no art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975, somente seria aplicável na hipótese
de o produto adquirido pelo contribuinte beneficiado pelo crédito ser obtido através da
direta aplicação da matéria-prima por seu produtor, sem qualquer tipo de
intermediação.
Mostrar-se-ia, porém, em diametral oposição ao afirmado pelos autuantes, incompatível
com a interpretação literal da legislação tributária concessora de benefícios fiscais a
leitura que precitadas autoridades teriam conferido ao art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435,
de 1975. Neste, não se veria o advérbio “diretamente”, o que tornaria o entendimento
que deu origem à controvérsia desprovido de sustentação legal, em contradição, por este
viés, ao art. 111 do CTN.
Refuta, neste ponto, a desconsideração do álcool como elemento do concentrado para
Sprite, vez que mero aditivo, incapaz, nesta condição, de ensejar o direito ao crédito
constante do art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975, mas tão somente ao crédito básico
a que se refere o art. 226 do RIPI. Mais uma vez, estar-se-ia diante de restrição não
prevista em lei. Se, nos dizeres do Decreto n. 6.871, e 2009, os aditivos seriam
ingredientes do produto final, não haveria como deixar de incluí-lo no benefício
instituído pelo Decreto-Lei n. 1.435.
Ainda de acordo com a impugnante, diferentemente do suscitado por ocasião do
lançamento fiscal, competiria à Suframa definir se a empresa encontrar-se-ia ou não em
condições de gozar dos benefícios decorrentes do Decreto-Lei n. 288, de 1967, e do
Decreto-Lei n. 1.435, de 1975. No caso da interessada, tal teria se dado através da
Resolução n. 298, de 2007. Ilegal, por conseqüência, a pretensão de excluir da
interessada o direito reconhecido pela referida Superintendência da Zona Franca de
Manaus, decidindo pela inexistência de benefício reconhecido sem a comprovação do
descumprimento do Processo Produtivo Básico – PPB ou do Laudo Técnico Básico –
LTP. Justificada, nestes termos, a declaração de nulidade da autuação.
Ao final:
7 CONCLUSÃO E PEDIDOS
7.1 Quanto à Classificação Tarifária
7.1.1 - Às alegações da Requerente, baseadas na lei e nas Regras NESH (item 5.2),
não se podem opor, como quer a autuante, nem a primária confusão entre matéria-
prima e produto intermediário, frequente no relatório, nem tampouco a estapafúrdia
comparação da preparação alimentícia com motores que necessitem de combustível
(sic!). Muito menos pela equiparação de tais preparações de destinação específica à
fabricação de produtos decorrentes de fórmulas próprias, registradas e controladas
pelas autoridades sanitárias, com artigos destinados à formação de sanduíches.
7.1.2 - A tese da Requerente é corroborada por laudos emitidos pelo CETEA/IPAL,
órgão oficial especializado, laudos estes anexados a esta impugnação (v. itens 5.3.13
e 5.3.14 e ANEXO V).
7.1.2 - Resta demonstrada nesta impugnação a absoluta falta de fundamentação legal
para a glosa da classificação tarifária dos concentrados da Requerente na posição
2106.90.10, ex 01 da TIPI, em face de sua homogeneidade comprovada, inclusive,
pela coleta de amostras e seu exame pelo Laboratório Falcão Bauer, razão porque se
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

requer seja o auto de infração julgado improcedente, anulando-se a penalidade por
ele imposta.
7.1.3 - A se pretender opor à Requerente ilações que lhe sejam contrárias,
supostamente extraídas do laudo do Laboratório Falcão Bauer, como se faz no Anexo
1 ao auto ora contestado (fls. 17/58 e seguintes), impõe-se que a decisão nelas não se
apoie, sob pena de nulidade, em face do cerceamento de defesa relatado no item
5.3.2 desta impugnação. Para eventual utilização de tais ilações, impor-se-á a
realização de nova coleta de amostras e nova perícia, a ser realizada de acordo com
o disposto no art. 18 do Decreto 70.235/72, hipótese em que a Impugnante desde
logo indica como sua perita à Sra. Maria Stefania Rose da Silva Rodrigues,
brasileira, casada, RG 1230857, CPF 861268654-72, CQR 14300031, CFQ 022894,
residente à Av. Domingos Jorge Velho 371, Manaus/AM, ao tempo e, que protesta
pela apresentação de quesitos específicos, se e quando determinada esta diligência.
7.2 - Quanto ao Crédito-Presumido Conferido ao Comprador de Produto Isento
7.2.1 - Do Princípio da Não-Cumulatividade
7.2.1.1. - Requer-se a suspensão do processo, para que se aguarde o julgamento do
RE 582.891 de Repercussão Geral em tramitação no STF, com base em anterior
decisão do CARF (item 6.1.1.).
7.2.2 Quanto ao Benefício Fiscal Concedido pelo Art.6o do Decreto 1453/75
7.2.2.1 - Também quanto a este aspecto, bem espera e requer a Impugnante o
desprovimento do auto de infração e a supressão da multa nele imposta, pelos motivos
já expostos e, a seguir, resumidos:
• Não pode a fiscalização da RFB restringir o alcance de benefício fiscal concedido
por lei, através de interpretação restritiva, que lhe imponha limitações não constantes
do texto legal, sob pena de ferimento ao art. 111 do CTN (item 6.2).
• A decisão não pode ser fundada em arbitrária confusão entre matéria-prima e
produtos intermediários, dividindo, inclusive, contra a definição legal (Lei 8.918/94),
os ingredientes de uma bebida, em etapas delaboração (itens 6.2.9 e seguintes), nem
excluindo de seus ingredientes os aditivos, também em divergência com a mesma lei.
• Não pode a fiscalização da RFB negar a competência legal que tem a SUFRAMA
para definir os benefícios fiscais, quer do DL 288/67, quer do DL 1453/75 (item 6.3).
• Incompetência da RFB para decidir sobre a inexistência de benefício fiscal
reconhecido pela SUFRAMA, quando a própria fiscalização reconhece expressamente
que não está questionando o seu cumprimento pelo contribuinte (pág.21 do relatório),
o que fere, inclusive, a jurisprudência do CARF (item 6.4).
• Caso prevaleça o entendimento do caráter objetivo do benefício fiscal, impõe-se,
então, a realização de perícia técnica, tal como requerido no item 7.1.3, única forma
de aferimento da medida em que, cada produto se enquadra no benefício fiscal.
Requer-se, assim, o reconhecimento do acerto da classificação tarifária do produto
da Requerente e, consequentemente, do seu direito ao gozo do benefício fiscal
estabelecido no art. 6o do DL 1453/75, sendo a presente ação administrativo-fiscal
julgada improcedente.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 526/735.
É o relatório.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 01-32.548 a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2013
PERÍCIA. INQUISITÓRIA. NATUREZA. PROCEDIMENTO. REQUISITOS.
A perícia levada a efeito no curso do procedimento de fiscalização, porque na qualidade
de inquisitória inerente ao referido procedimento, antecede eventual fase litigiosa, na
qual inserida a perícia mencionada no art. 16, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972, e as
garantias processuais a tal fase afetas. Pode, assim, ocorrer, inclusive, sem a
participação do contribuinte, contanto que, por certo, sejam os resultados franqueados
ao interessado quando da formalização e consequente ciência da pretensão, reunindo o
impugnante plenas condições de exercer o direito de defesa. Por outro lado, com
fundamento no art. 16, §1o, do mesmo Decreto, considera-se não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender a requisito previsto no inciso IV do referido artigo, qual
seja, formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/12/2013
BENEFÍCIO
FISCAL.
COMPETÊNCIA.
SUFRAMA.
SRFB.
CONFLITO.
INEXISTÊNCIA.
No que respeita ao benefício fiscal estampado no art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de
1975, não há que se falar em conflito de competência entre a Suframa e a Secretaria da
Receita Federal do Brasil. À primeira, no estrito exercício de seu mister, compete
aprovar o projeto a que se reporta o §2o ao precitado dispositivo. Porém, consoante
facilmente se extrai da leitura do art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975, tal não é a
única condicionante atinente à concessão do benefício, no exercício do qual a
Administração Tributária exerce relevante e indispensável papel fiscalizatório. A isenção
decorre de lei, configurando-se com a perfeita e permanente adequação à totalidade das
exigências normativas.
IPI. ISENÇÃO. MATÉRIA-PRIMA AGRÍCOLA E EXTRATIVA VEGETAL DE
PRODUÇÃO REGIONAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. CTN. ART. 111.
Nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção. Destarte, em estrita obediência ao disposto no art.
6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975, por matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, eleitas pelo legislador como hábeis a conferir a isenção a título de
IPI de que cuida o dispositivo, não resta margem ao abrigo de produtos tais como
corante caramelo, ácido cítrico ou álcool. Na qualidade de intermediários, não veiculam
a isenção em voga, somente porque, na origem, teriam em comum dita matéria-prima
regional. Entender de modo diverso importaria em ampliar a presente isenção a um sem
número de situações, ao menos enquanto possível associarem-se as matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional aos produtos subsequentes, por
mais distantes no tempo e no espaço que estivessem, inclusive porque separados por
processos industriais distintos levados a efeito por pessoas jurídicas diversas,
desfigurando-se a idéia inspiradora do instituto, e representando imprevisíveis efeitos
sobre a arrecadação tributária.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Data do fato gerador: 31/12/2013
FABRICAÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS. MERCADORIAS. KITS. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
Consoante art. 16 do RIPI/2002, reproduzido pelo art. 16 RIPI/2010, atualmente em
vigência, a classificação de mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), é realizada com o emprego das seis Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das duas Regras Gerais
Complementares (RGC) e das Notas Complementares (NC). Assim, a classificação fiscal
de determinado produto é inicialmente levada a efeito em conformidade com o texto da
posição e das notas que lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição mais
adequada, passa-se a classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e,
dentro desta, na subposição de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos referem-se
a desdobramentos atribuídos no âmbito do MERCOSUL. À luz da Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), para efeito da classificação de componentes individuais destinados à
fabricação industrial de bebidas, incorreto considerá-los como se mercadoria única
fossem, em vista da futura preparação que eventualmente vierem a originar após
deixarem a esfera da contribuinte, no lugar de individualmente atribuir a cada qual de
precitados integrantes os códigos apropriados. Ter por concentrado o que concentrado
não é, se prática comercial configura, não encontra amparo em sede jurídica no que
respeita à classificação de mercadorias. Inexiste norma a fazer nascer a ficção jurídica
almejada, a par de obstáculo semântico que impede seja chamado de preparação o que
não decorre de um processo de preparo, mistura, processamento, transformação, etc.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminares:
1) Nulidade da decisão recorrida por inovação dos fundamentos da autuação
2) Insubsistência dos débitos por desrespeito à competência da SUFRAMA com
aplicação do art. 178, CTN
Mérito:
3) Afirma haver desacerto nas acusações fiscais
- O Açúcar como matéria-prima regional
- A classificação fiscal dos produtos da Recofarma
4) Sucessivamente: incidência do art. 146, CTN
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
Antes de adentrar no mérito do Recurso Voluntário, vejamos as questões atinentes
às preliminares suscitadas pela Recorrente.
1) Nulidade da decisão recorrida por inovação dos fundamentos da autuação
Afirma que somente no acórdão recorrido é que houve debate a respeito da
interpretação da Nota XI da RGI/SH 3, inovando nos motivos do lançamento e causando
prejuízos ao contribuinte que não teve como se defender do fundamento que veio prevalecer,
ofendendo seu direito ao contraditório. Por conseguinte, entende ser inevitável a nulidade da
decisão nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72. Finaliza afirmando que a sua plenitude
foi reconhecido pelo art. 10 do novo CPC.
Discordo da Recorrente. O julgador da decisão recorrida apenas apresenta
argumentos com vistas a enfrentar as alegações constantes da impugnação, sem que houvesse
inovado nos fundamentos constantes da autuação. Perceba que decisão recorrida apenas
contrapôs os argumentos apresentados pela então impugnante no que se refere a cabimento da
classificação fiscal adotada pela Recorrente, ou seja, a decisão rebateu as alegações trazidas na
impugnação. Veja a reprodução de trecho da impugnação seguir:

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por inovação
quando a mesma enfrenta os próprios argumentos da trazidos pela Recorrente quando da
apresentação da impugnação.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

2) Insubsistência dos débitos por desrespeito à competência da SUFRAMA
com aplicação do art. 178, CTN.
A Recorrente afirma ainda em sede de preliminares que, diante do disposto no §
2o do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75, cabe exclusivamente à SUFRAMA a concessão do
benefício fiscal em tela. Reforça com o que consta do Anexo I ao Decreto no 7.139/2010, que
veicula a Estrutura Regimental da SUFRAMA. Ou seja, ao aprovar o estabelecimento candidato
à isenção, a SUFRAMA atesta o cumprimento dos requisitos de localização (Amazônia
Ocidental) e de emprego de matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Destaca ainda que a Resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA no
202/2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI para a adquirente. O inciso V do art. 1o da referida Resolução, por si só, autoriza a
SUFRAMA a proceder a classificação do produto incentivado, providência imprescindível para
quantificação do crédito a ser tomado pelo adquirente.
Apresenta ainda o art. 13 da mesma Resolução, no qual determina que as
empresas precisam indicar apenas as características técnicas dos novos produtos, cabendo à
SUFRAMA decidir se estes tem ou não a classificação fiscal dos anteriormente aprovados. Com
base nesta competência, destaca que a SUFRAMA aprovou o projeto do estabelecimento local
da empresa recorrente por meio da Resolução no 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no
224, que atribuiu uma classificação correspondente ao item 2106.90.10 EX01 da TIPI, conforme
cotejo a seguir:

Outro ponto citado na defesa é que a análise por amostragem não prejudica os
demais concentrados no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75 tendo em vista que o seu §2o afirma
que a aprovação do produto dar-se-á por estabelecimento, não por produto.
Retomando o foco deste item do recurso, o referido conflito de interpretação deve
ser resolvido através da regra de competência específica atribuída à SUFRAMA, não podendo o
Fisco desconsiderar ato da SUFRAMA que por ventura venha a discordar.
Novamente discordo da Recorrente neste ponto. Apesar das atribuições da
SUFRAMA em sua área de atuação, é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para
fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão,
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário
derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações,
inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75.
Diversos julgados deste Tribunal Administrativo foram exatamente neste sentido, nos quais
apresento, a título exemplificativo, os Acórdãos nos 3402-003.801, 3402-004.827 e 9303-
008.195.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os argumentos de competência
exclusiva da SUFRAMA para concessão de benefício fiscal.

Mérito
No mérito, estamos diante da controvérsia relacionada a “Utilização indevida da
isenção prevista no artigo 82, inciso III, do RIPI/2002, e no art. 95, inciso III, do RIPI/2010” e
“Erro na classificação fiscal utilizada”. Vejamos o que dispõe a norma no que concerne a tal
benefício:
RIPI/2010
Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho
de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas
alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto-
Lei no 1.593, de 1977, art. 34).
Decreto-Lei no 1.435/1975
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as
de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo § 4o do art.
1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que empregados
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos produtos
elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela
SUFRAMA.
O entendimento da fiscalização, em apertada síntese, é de que a ora Recorrente
não poderia ter se aproveitado da referida norma isentiva em virtude da ausência de matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional elaboradas por estabelecimentos
localizados na área definida pelo §4o do art. 1o do Decreto-lei no 291/67.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

A fiscalização, apesar de verificada a impossibilidade de aproveitamento da
isenção prevista no artigos 82, III (RIPI/02) e 95, III (RIPI/10), não encontrou irregularidade que
impedisse a Recorrente de dar saída aos componentes dos kits com a utilização da isenção
prevista nos artigos 69, II (RIPI/02) e 81, II (RIPI/10). Neste sentido, foi laçado tão somente a
multa prevista no art. 597 (RIPI/10).
Sobre estas questões, a Recorrente apresenta os diversos argumentos a seguir
enumerados, os quais serão enfrentados pontualmente:

1) Afirma haver desacerto nas acusações fiscais
O Açúcar como matéria-prima regional
Afirma que a fiscalização e a decisão recorrida equivocam-se no sentido de que
inexiste matéria-prima local nos seus produtos, isto porque nos insumos utilizados pela
Recorrente, tais como o corante caramelo, o álcool neutro e o ácido cítrico, há o emprego da
matéria-prima regional açúcar. Ou seja, destaca que o produto adquirido pela recorrente (açúcar),
e processados por empresas terceirizadas da Recorrente, é fabricado na Amazônia Ocidental.
Com isso, entende que ocorre o afastamento das objeções levantadas pela fiscalização no que
concerne a afirmação de que “o álcool não é matéria prima, mas simples aditivo de bebida não
alcóolica” e que “o ácido cítrico não seria matéria-prima regional, por ser produzido em São
Paulo”.
Destaca ainda que a cana-de-açúcar se enquadra na regra de isenção por ser uma
“matéria-prima agrícola e extrativas vegetais de produção regional”. Afirma ainda que a
quantidade reduzida de álcool neutro e ácido cítrico nos concentrados da Recorrente é irrelevante
do ponto de vista jurídico, seja porque isso não nega a essencialidade, seja porque o decreto-lei
não fixa quantidades.
Corroboro com o entendimento esposado pela decisão recorrida. Neste sentido,
por concordar integralmente com os fundamentos e explicações apresentadas em resposta à
impugnação, reproduzo a seguir o trecho que retrata exatamente este entendimento:
Curioso notar, por conseguinte, que, a pretexto da defesa da interpretação literal
prevista no art. 111 do CTN, deseja a impugnante que consideremos sob o abrigo da
expressão matérias-primas, a despeito do expressamente previsto na integralidade dos
dispositivos que versam acerca do benefício (pede-se licença para repetir, “matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional”), produtos por ela própria
considerados intermediários, tidos por ingredientes das bebidas por ela produzidas. Por
um giro lingüístico mais econômico, quer que tenhamos por matérias-primas produtos
intermediários em nome na interpretação literal.
O raciocínio resta válido para o álcool neutro e o ácido cítrico, igualmente decorrentes
da industrialização da cana-de-acúcar. Em se tratando dos kits para néctares, refrescos
e repositores, bem como para as bebidas Sprite, Aquarius e Fanta, não resta empregado
o corante caramelo, mas álcool neutro e ácido cítrico, o primeiro incontroversamente
considerado aditivo pelo art. 2o, VII, do Decreto n. 6.871, de 2009, o qual regulamenta a
Lei n. 8.918, de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a
inspeção, a produção e a fiscalização de bebida.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Pelas razões expostas, apenas porque tido por ingrediente através do art. 2o, V, do
aludido Decreto n. 6.871, de 2009, não significa que esteja habilitado a ensejar a isenção
com lastro no art. 6o do Decreto-Lei n. 1.435, de 1975, vez que, faz-se prudente
permanecer frisando, não se reputa possível considerar matéria-prima agrícola e
extrativa vegetal de produção regional. O ácido cítrico, de sua vez, como observado
pelas autoridades fiscais, além de não constituir matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal, não é de produção regional, porquanto produzido por Tate & Lile, empresa
localizada no Estado de São Paulo.
Em verdade, os insumos utilizados pela autuada correspondem ao corante caramelo, ao
ácido cítrico e ao álcool; não à Cana-de-açúcar ou à sacarose. E corante caramelo,
ácido cítrico e álcool não são matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional. Tal nem é propriamente objeto de controvérsia.
A contenda reside no fato de a impugnante sustentar que precitados insumos (corante
caramelo, ácido cítrico e álcool), em que pese resultantes de processos de
industrialização antecedentes ao dela, realizados por pessoas jurídicas outras
(Agropecuária Jayoro Ltda, DD Willamson e Tate & Lile), trariam consigo a dita
isenção, somente porque, na origem, têm em comum matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal de produção regional.
Neste sentido, não vejo como acatar os argumentos da Recorrente de que não há
necessidade de emprego direto como insumos de seus produtos a matéria-prima regional
(açúcar). Apesar de ela existir de fato nos insumos utilizados (corante caramelo, álcool neutro e
ácido cítrico), estes não são “matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional”.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

A classificação fiscal dos produtos da Recofarma
i)
Desnecessidade de registro dos kits da Recorrente no MAPA
Inicia seus argumentos afirmando que a Lei no 8.918/94 impõe o registro de
bebidas junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Decreto no
6.871/09, que regulamentou a referida lei, considera bebidas, para os fins a que se propõe, nos
termos do seu art. 2o, que assim dispõe:
Art. 2o Para os fins deste Regulamento, considera-se:
I - estabelecimento de bebida: o espaço delimitado que compreende o local e a área que
o circunda, onde se efetiva conjunto de operações e processos, que tem como finalidade a
obtenção de bebida, assim como o armazenamento e transporte desta e suas matérias-
primas;
II - bebida: o produto de origem vegetal industrializado, destinado à ingestão humana
em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica;
III - também bebida: a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou
terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados
alcoólicos de origem animal, os destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas
elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal;
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

IV - matéria-prima: todo produto ou substância de origem vegetal, animal ou mineral
que, para ser utilizado na composição da bebida, necessita de tratamento e
transformação, em conjunto ou separadamente;
V - ingrediente: toda substância, incluídos os aditivos, empregada na fabricação ou
preparação de bebidas e que esteja presente no produto final, em sua forma original ou
modificada;
VI - composição: a especificação qualitativa e quantitativa da matéria-prima e dos
ingredientes empregados na fabricação ou preparação da bebida;
VII - aditivo: qualquer ingrediente adicionado intencionalmente à bebida, sem propósito
de nutrir, com o objetivo de conservar ou modificar as características físicas, químicas,
biológicas ou sensoriais, durante a produção, elaboração, padronização,
engarrafamento, envasamento, armazenagem, transporte ou manipulação; (...)
Diante destas definições, afirma que para os kits produzidos pela Recorrente não
há que se aplicar o inciso II, tampouco o inciso III tendo em vista que os produtos objetos da
autuação são vendidos exclusivamente para as indústrias. Entende que ”os kits qualificam-se
como matéria-prima das bebidas (inciso IV), sendo que cada uma de suas partes compostas de
diversos ingredientes (inciso V) e aditivos (inciso VII)”. Portanto, não há que se falar no
raciocínio adotado pela fiscalização tendo em vista que não há registro no MAPA para produto
com a classificação 2106.90.10 Ex 01.
Discordo da Recorrente.
O Relatório de Ação Fiscal de fato destaca que os produtos vendidos pela
Recofarma não poderiam ser os "concentrados" referidos nos Ex 01 e 02 do código NCM/SH
2106.90.10, do contrário necessariamente haveria o correspondente registro no MAPA. Veja
trecho extraído do referido relatório:
Assim, á luz da legislação específica sobre bebidas, os concentrados dos códigos NCM
2106.90.10 Ex 01 e NCM 2106.90.10 Ex 02 se submetem às mesmas regras. Entretanto, a
Recofarma não possuiu registro no MAPA para o Ex 01. A conclusão é obvia: não há
necessidade de registro de um produto que ela não produz.
Ou seja, os argumentos apresentados pela Recorrente não interfere no
posicionamento adotado pela fiscalização, sendo esta colocação apenas um argumento, dentre
outros, na construção do entendimento adotado pela fiscalização para não enquadrar o “kit” no
Ex 01, corroborado pelo fato de não caber o registro no MAPA. Portanto, entendo que não cabe
a alegação da recorrente neste ponto.

ii) Relevância da destinação do produto na classificação fiscal. Inexistência de
obstáculo semântico
Neste item a Recorrente afirma ser insustentável a interpretação proposta pela
decisão recorrida tendo em vista que as definições constantes do Sistema Harmonizado seriam
“hipóteses abstratas descoladas da realidade fática e mercantil vivenciada”, de modo que razões
de natureza mercantil ou físico-química não podem influenciar na classificação tarifária. Destaca
que a tese adotada pela decisão recorrida não se sustenta tomando por base o parecer técnico
específico contratado para o caso (e-fls. 1236 a 1261).
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

No mais, ainda segundo a Recorrente, a afirmação de que os kits não podem ser
considerados “preparações” merece dupla censura. Primeiro porque desconsidera o uso que lhes
é próprio e segundo porque a própria autuação classifica no item 2106.90.10 (preparações dos
tipos utilizados para elaboração de bebidas). Com efeito, segundo o citado parecer, os
concentrados para a elaboração de bebidas da posição 2202 da TIPI só existe sob a forma de kits.
Portanto, a interpretação adotada pelo fisco (2106.90.10) “conduz nada menos do que à
inutilidade de comando, que não se referiria a nenhum produto existente no mundo”.
Novamente discordo da Recorrente.
O Regulamento do IPI prevê nos arts. 16 e 17 que a classificação fiscal deve ser
procedida da seguinte maneira:
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação RGI, Regras Gerais Complementares RGC e Notas Complementares NC,
todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, integrantes do seu texto (Lei no
4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-
brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações aprovadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos subsidiários de
caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das Posições e
Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de Subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
A Fiscalização, corroborada pela decisão recorrida, procedeu a classificação das
mercadorias vendidas pela Recorrente conforme a determinação da norma acima reproduzida.
Ou seja, considerou cada componente do "kit de concentrados" como uma única mercadoria,
classificando-as individualmente. Neste sentido, diferentemente do que foi colocado pela
Recorrente, o uso e a destinação de qualquer mercadorias são relevantes para fins de
classificação fiscal.
Destaque-se ainda que, no que concerne aos produtos comercializados pela
Recorrente, a decisão recorrida fez a seguinte ressalva:
Note-se, como bem ressalvado pelos representantes da Fazenda, a contribuinte, em
regra, pode comercializar seus produtos da forma que considerar mais conveniente e
conferir a eles os nomes que reputar mais adequados. Não pode, contudo, vindicar que a
legislação se curve as suas conveniências.
Acrescente-se ainda que os kits analisados de forma individualizada pelo laudo
pericial se deu em virtude de os mesmos encontrarem-se separados tal qual vendidos pela
Recorrente. Este procedimento contribuiu para a correta identificação da classificação fiscal.
Para tanto, a fiscalização se utiliza da Nota Explicativa (NESH) da posição 2106 para
enquadramento no código NCM/SH 2106.90.10. Reproduz-se a seguir a referida nota
explicativa:
Classificam-se especialmente aqui:
[...]
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

7) As preparações compostas, alcoólicas ou não (exceto as à base de substâncias
odoríferas), dos tipos utilizados na fabricação de diversas bebidas não alcoólicas ou
alcoólicas. Estas preparações podem ser obtidas adicionando aos extratos vegetais da
posição 13.02 diversas substâncias, tais como ácido láctico, ácido tartárico, ácido
cítrico, ácido fosfórico, agentes de conservação, produtos tensoativos, sucos de frutas,
etc. Estas preparações contêm a totalidade ou parte dos ingredientes aromatizantes que
caracterizam uma determinada bebida. Em conseqüência, a bebida em questão pode,
geralmente, ser obtida pela simples diluição da preparação em água, vinho ou álcool,
com ou sem adição, por exemplo, de açúcar ou de dióxido de carbono. Alguns destes
produtos são preparados especialmente para consumo doméstico; são também
freqüentemente utilizados na indústria para evitar os transportes desnecessários de
grandes quantidades de água, de álcool, etc. Tal como se apresentam, estas preparações
não de destinam a ser consumidas como bebidas, o que as distingue das bebidas do
Capítulo 22.” (grifo nosso) [da fiscalização]
Neste sentido, vejo como correta a interpretação da fiscalização no que concerne a
"preparação composta" a que se referem os Ex tarifários 01 e 02 do código NCM 2106.90.10.
Reproduzo a seguir trecho do Relatório de Ação Fiscal (e-fl. 394):
(...)
Por fim, verifica-se que no código NCM 2106.90.10 há dois Ex-tarifários (exceções
tarifárias): o Ex 01 e o Ex 02, a seguir transcritos:
“Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição
superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado
Ex 02 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade
de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado” (grifo nosso)
Os termos “preparações”, citados nos Ex 01 e Ex 02 devem ser entendidos como
“produtos pronto para uso”, cuja origem advém de um processo de preparo. O
significado da expressão “Preparações compostas” foi dissecado no RELATÓRIO DE
AÇÃO FISCAL.
A expressão “Preparações compostas”, significa dizer que as misturas devem
obrigatoriamente ser o resultado da combinação de diversos ingredientes de base para o
produto final, tais como extratos do Capítulo 13, conservantes e acidulantes do Capítulo
29, matérias odoríferas do Capítulo 31, etc.
Essas preparações devem ser não alcoólicas, e devem se subsumir somente a “extratos
concentrados” ou “sabores concentrados”.
O extrato concentrado, por ser uma preparação composta, deve conter o extrato vegetal
de sua origem e os todos os demais aditivos necessários, a fim de apresentar, quando
diluído, as mesmas características de identidade presentes no refrigerante elaborado a
partir dele. Esse entendimento é decorrente dos textos dos Ex 01 e Ex 02 e da dicção dos
arts. 13 e 30 do Decreto no 6.871, de 04/06/2009.
Já o sabor concentrado difere do anterior apenas em relação ao extrato. Neste caso o
extrato do vegetal de origem é totalmente substituído por aromatizantes/saborizantes
artificiais.
(...)
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Portanto, entendo que a fiscalização classificou corretamente diversos dos
componentes do "kit" no código 2106.90.10 (obviamente sem o enquadramento nos Ex
tarifários). Destaque-se que de fato não há uma preparação única (componentes do “kit”
misturados entre si), do contrário não estaria havendo a presente discussão, o que foi, a bem da
verdade, rejeitado pela fiscalização que o “kit” seria uma única preparação e sem suporte nos
textos e posições da RGI/SH ou nas respectivas NESH.

iii) Autorização normativa para classificação unificada: interpretação da NESH
XI à RGI/SH 3
Neste ponto a Recorrente afirma que a prática adotada de classificar seus produtos
de forma unificada não encontra obstáculo nos artigos 13, §4o, 30 e 31 do anexo do Decreto no
6.871/09. Mais do que isso, encontra respaldo expresso no Sistema Harmonizado de Designação
e Codificação de Mercadorias. A Recorrente entende pela aplicação direta do RGI/SH 1, com
autorização normativa prevista na NE XI à RGI/SH 3. Vejamos detalhadamente o que a
Recorrente argumentou:

Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Ou seja, entende que sua classificação fiscal está correta, independentemente se
apresentados sob a forma unificada ou em kits, sendo descabida a classificação isolada de cada
uma de suas partes integrantes, as quais somente procederia se fossem vendidas em separado.
Novamente discordo da Recorrente.
Inicio minhas considerações reproduzindo trecho da decisão recorrida na qual
corroboro com seu entendimento:
Considerar o “concentrado” como já constituindo mistura formada pelos seus
componentes, consoante já anotado, é ficção sem qualquer esteio no regramento posto.
Restaria, assim, aparentemente, desfazer o equívoco pela impugnante perpetrado quando
da interpretação da Nota Explicativa XI à Regra 3.b), segundo a qual referida regra não
se aplicaria às mercadorias constituídas por diferentes componentes acondicionados
separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem comum), em
proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas.
A clareza solar da Nota Explicativa XI à Regra 3.b) é tamanha que flerta com a
qualidade de empeço ao debate em torno dela, para o que se pede nova licença à
transcrição: “A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo”.
Perceba que a própria NE XI destaca que “não se aplica às mercadorias
constituídas por diferentes componentes”, justamente o que consta desta controvérsia. Tanto que
a fiscalização afastou a classificação dos "kits" num único código NCM de "preparação",
contudo não afastou a possibilidade de uma "mercadoria" ter vários componentes separados.
Destaque-se ainda a minha discordância dos argumentos relacionados a
capacidade de diluição apontada, isto porque a capacidade de diluição prevista no EX 01 não se
enquadra ao presente caso. Isto porque os componentes de uma preparação constituída por uma
mistura de diversas substâncias deveria produzir a bebida através de uma simples diluição, o que
não se encaixa nos kits ora sob análise. Foi constatado que os "kits" não apresentam as mesmas
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

características sensoriais e físico-químicas do refrigerante, não podendo, portanto, ser
considerados como um concentrado ou sabor concentrado a que se referem os Ex 01 e 02.

iv) Irrelevância da intepretação proposta pelo Conselho de Cooperação
Aduaneira
A Recorrente afirma que a decisão recorrida equivoca-se ao invocar os trabalhos
da CCA (hoje OMA) que levaram a redação da Nota e que valeriam como respectiva
interpretação autêntica. Afirma que o texto da Nota, avaliado em si mesmo e no contexto em que
se insere, antes impõe do que impede a classificação unificada dos kits para fabricação de
bebidas. Destaca ainda, segundo ela, que as IN RFB no 1459/14 torna vinculantes no Brasil
apenas os pareceres do Comitê do Sistema Harmonizado da OMA.
Improcedentes tais argumentos. Os trabalhos do Comitê de Nomenclatura e do
Comitê Interino de Sistema Harmonizado do CCA (hoje OMA), conforme bem elucidado pela
decisão recorrida, serviram para corroborar o entendimento adotado pelas autoridades fiscais,
com vistas a reforçar na suas argumentação mesmo que, eventualmente, não tivessem caráter
vinculante, tal qual alegado pela Recorrente. Neste sentido, de fato refere-se a um
posicionamento importante em sentido desfavorável à tese da recorrente. Relevante reproduzir,
por concordar, o trecho da decisão recorrida no qual se pronunciou a respeito deste tema:
Não obstante, no propósito de encerrar qualquer dúvida eventualmente remanescente
quanto ao correto entendimento adotado pelas autoridades fiscais diante da Nota
Explicativa XI à Regra 3.b), recorre-se à análise levada a efeito pelo Conselho de
Cooperação Aduaneira por ocasião da edição da precitada nota explicativa, uma vez
suscitada, ainda em 1985, a questão posta aqui.
A documentação em epígrafe, cuja juntada aos autos, na seqüência deste julgado, inclui
a respectiva tradução juramentada, evidencia, sem qualquer margem à incerteza, que os
componentes individuais destinados à fabricação industrial de bebidas devem ser
classificados separadamente nos códigos apropriados a cada um deles, não como uma
mercadoria única. Trata-se, simplesmente, da ratio da Nota Explicativa XI à Regra 3.b),
em frontal colisão com a tese que a impugnante pretende fazer prosperar.

v) Sucessivamente: classificação do concentrado para a fabricação de Coca-Cola
Afirma a Recorrente que, mesmo que se atenda aos critérios absurdos,
inequivocamente contrário ao SH, o caso seria de aplicação do Ex 1 no enquadramento de cada
uma das duas partes do concentrado para a fabricação da Coca-Cola.
Também discordo deste último argumento relacionado item “Classificação fiscal
dos produtos da Recofarma”. Apesar de as partes individuais do “Kit” utilizado para fabricação
da Coca-Cola serem classificadas no código 2106.90.10, entendo não haver embasamento
normativo do Sistema Harmonizado para fins de classificação de “Kit” tendo em vista que,
evidentemente, não há uma “preparação única”. A fiscalização apresentou em seu Relatório de
Ação Fiscal diversos fundamentos, inclusive tratados neste voto, que corroboram o não
enquadramento dos “kits” no Ex 01.

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Por tudo quanto exposto, voto no sentido de ser procedente a classificação fiscal
adotada pela fiscalização ao atribuir individualmente para cada componente dos kits a respectiva
classificação constante da tabela de e-fl. 425 do Relatório de Ação Fiscal e, via de consequência,
negar provimento ao recurso neste particular.

2) Sucessivamente: incidência do art. 146, CTN
A Recorrente inicia seus argumentos neste ponto no seguinte sentido:

(...)

Alega, por fim, que houve inovação nos critérios jurídicos quando das respostas
fornecidas pelo auditor aos quesitos 3 e 4 elaborados pelo CARF (Termo de Diligência referente
ao processo 10166.720116/2008-95), atraindo a regência do art. 146 do CTN. Neste sentido,
entende que os créditos devem ser extintos.
Reputo totalmente descabidas as alegações da Recorrente neste sentido. Peço
vênia à I. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora do Acórdão no 3402-004.073,
para reproduzir trecho do seu voto no qual reflete exatamente o entendimento deste Relator no
que concerne a alteração de entendimento por parte da Receita Federal do Brasil a respeito da
interpretação de determinada norma ao longo do tempo, mudando o critério jurídico adotado em
procedimentos fiscais pregressos, sem que haja ofensa ao disposto no art. 146 do CTN.
Dispõe o art. 146 do CTN sobre a modificação nos critérios jurídicos no
lançamento, nos seguintes termos:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Sobre a interpretação de tal dispositivo, bem esclarece Ricardo Lodi Ribeiro, que
"Se a Administração identifica como correta uma determinada interpretação da
norma e depois verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o poder-
dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade,
promover a alteração do seu posicionamento. Porém, em nome da proteção
legítima, deve resguardar o direito do contribuinte em relação aos lançamentos
já realizados".
Em meu entendimento, para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados
no lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de
ofício anterior em relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se
pretende alterar.
Não se cogita, obviamente, a impossibilidade de o Fisco mudar os critérios
jurídicos adotados pelo próprio contribuinte na atividade prévia do sujeito
passivo do lançamento por homologação.
Como a recorrente não especifica no recurso voluntário qual teria sido o ato
administrativo anterior emitido com posicionamento divergente do presente
lançamento, pelo contexto de suas alegações, entende-se que a recorrente esteja
se referindo à ausência de autuações anteriores para reclassificação fiscal dos
denominados "kits". No entanto, o art. 146 do CTN não abriga a tese da
recorrente, o que representaria uma verdadeira mordaça à fiscalização.
Com bem expressou o Conselheiro Relator Antonio Bezerra Neto sobre o tema,
no seu voto no Acórdão no 1401001.649–4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 8 de
junho de 2016, "Se vingar esse entendimento da Recorrente, passa-se um atestado
de onisciência para a fiscalização, ou seja, ela é obrigada a encontrar toda
irregularidade existente na empresa, pois senão, nos anos seguintes, mesmo que
detectado essa irregularidade o fiscal não poderia mais autuar, sob o fundamento
de que estaria mudando o critério jurídico".
Eventuais procedimentos fiscais anteriores efetuados em face da contribuinte e
seus atos decorrentes (lançamento ou decisão motivada de não lançar) não
podem ser estendidos para períodos posteriores, eis que estão vinculados aos fins
para os quais foram instaurados. O procedimento fiscal não pode ser dissociado
dos fatos ocorridos naquele período fiscalizado e da matéria sob investigação,
além de veicular posicionamento específico de um ou mais agentes
administrativos, inclusive sujeito a reforma pelos órgãos julgadores, no caso de
resultar lançamento, por exemplo.
Por essas razões não pode prosperar a alegação da recorrente de alteração dos
critérios jurídicos adotados no lançamento a que se refere o art. 146 do CTN.
Tampouco socorreria a recorrente o art. 146 do CTN em relação ao
esclarecimento dado em 10/05/85 pelo Superintendente da Receita Federal no Rio
de Janeiro, por ordem do Secretário da Receita Federal, juntado posteriormente
em Memoriais, eis que não dispõe especificamente sobre os denominados "kits"
para a fabricação de refrigerantes, de que trata o presente processo, mas somente
das preparações consideradas individualmente, ou seja, o referido entendimento
não aborda a tese da recorrente de classificação do "kit" como uma preparação
única, que poderia eventualmente lhe servir no presente processo para o
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

enquadramento Ex 01 do código NCM/SH 2106.90.10 para a aplicação da
alíquota zero para o PIS/Cofins pretendida.
Também o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia5, trazido em Memoriais,
que trata de questões atinentes a "unicidade da mercadoria e capacidade de
diluição", em nada altera o debate efetuado acima em face dos argumentos da
recorrente aduzidos no recurso voluntário, que concluiu pela impossibilidade de
classificação das partes dos "kits" como uma única NCM/SH em interpretação
das normas e regras vigentes de classificação fiscal aplicáveis à espécie.
Cabe mencionar que este Colegiado enfrentou recentemente a mesma questão de
classificação fiscal no processo no 11080.727433/201574, no interesse da Vonpar
Refrescos S.A., que compra os referidos produtos da recorrente, sob o Acórdão no
3402003.802 (Redator Designado: Waldir Navarro Bezerra e Relator: Carlos
Augusto Daniel Neto), de 26 de janeiro de 2017, tendo decidido, por voto de
qualidade, em sentido desfavorável à tese da ora recorrente, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame
efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela
regra do art. 173, I, do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste
caso.
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM)). DECISÃO JUDICIAL COISA JULGADA.
A autoridade administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando
determinado pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade.
ZFM. INSUMOS. CRÉDITO FICTO DO ART. 6o DO DECRETO-LEI No 1.435/75.
ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
A aquisição de insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não
legitima aproveitamento de créditos de IPI. No art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75,
entende-se por "matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional", aquelas produzidas na área da Amazônia Ocidental. Não se tratando os
insumos de matérias-primas agrícolas e/ou extrativas vegetais de produção regional,
não há direito ao creditamento ficto.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
SUFRAMA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA.
Nos atos de sua competência, a SUFRAMA pode tratar os kits como se fossem uma
mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos,
porém este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria.
(enquadramento na TIPI).
MULTA
DE
OFÍCIO.
INEFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA.
É cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se discute o direito ao
crédito de IPI oriundo de insumos isentos, pois a empresa possui decisão judicial
sobre o assunto. Os valores objeto de discussão abrangem exclusivamente o
aproveitamento indevido de créditos por erro na alíquota de cálculo, prescrita pelo
art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada
pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007, assunto em relação ao qual inexiste
jurisprudência administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A literalidade do artigo 61, caput e §3o da Lei n. 9.430, de 1996, separa os débitos
tributários das penalidades (multas de ofício), determinando a incidência dos juros só
sobre os primeiros, e não sobre as segundas. Assim falta previsão legal para a
incidência da Selic sobre a multa de ofício imposta nos autos de infração lavrados
pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3001-002.261 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732960/2014-10

Fl. 2013
DF CARF MF
Original